Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715556-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MONICA DE OLIVEIRA TAVARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S. A. contra decisão (ID 231284898 do processo n. 0724543-57.2024.8.07.0020) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca a apreensão ajuizada pela agravante contra Mônica de Oliveira Tavares, indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículo, via sistema Renajud. Em suas razões recursais (ID 71008644), o agravante narra que a questão discutida na origem envolve a busca e apreensão de um veículo automotor, objeto de contrato de financiamento, cuja localização não foi possível. Alega que o bloqueio de circulação do veículo é necessário para garantir a efetividade da medida judicial, uma vez que há indícios de ocultação do bem pelo agravado. Afirma que o sistema Renajud, utilizado para restrição de circulação de veículos, é uma ferramenta eficaz que interliga o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito, permitindo a inclusão de restrições de circulação em tempo real. Argumenta que a restrição de circulação é compatível com o poder geral de cautela do magistrado, a fim de assegurar a efetividade da ação judicial. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Pontua estarem presente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão de seu direito de satisfação do crédito e do perigo de lesão grave ou de difícil reparação. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir o pedido de restrição de circulação de veículo, via sistema Renajud. No mérito, vindica que seja confirmada a medida liminar. Preparo recolhido (ID 71009459). Consoante decisão de ID 71076724, o peito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0724543-57.2024.8.07.0020) no dia 6/8/2025 (ID 245427226). Confira-se o seu teor: Homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do CPC. Custas finais pela parte autora. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Nada a prover quanto ao pedido de desbloqueio do veículo, considerando que não foi determinada, nestes autos, nenhuma restrição no sistema Renajud. Comunique-se o teor desta sentença ao Relator do agravo de instrumento interposto pela parte autora (ID 233610281). Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, diante da ausência de interesse recursal no presente caso. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Com efeito, em razão da superveniência de sentença, que homologou o pedido de desistência do autor/agravante, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, destaca-se julgado deste Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO JUDICIAL CUMPRIDA PELO RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela parte ré, ora agravante, com o propósito de modificar a decisão unipessoal dessa relatoria, se evidencia a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. 2. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença nos autos de origem, onde foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485 do CPC. 3. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo interno, pois que superada a causa de sua interposição. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1710353, 07030935520238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora